Tribunal: STF
Processo: ARE 1445875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA. RECURSO INOMINADO. MILITAR APOSENTADO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de conversão de licença especial em pecúnia.



    2. Alegou o autor em sua peça exordial, que é oficial da Polícia Militar do Estado do Para tendo sido transferido para a reserva em 25.03.2019, esclarecendo que deixou de gozar, uma licença especial, referente ao período de 01.05.1994 a 01.05.2004, sendo que o período não foi utilizado para fins de inatividade, uma vez que o órgão previdenciário não computa tempo fictício desde a edição da Lei Complementar n°. 39 de09.01.2002.



    3. Em contestação, a parte requerida alegou preliminarmente, a ilegitimidade do Estado. Sustentou a ocorrência da prejudicial de prescrição. No mérito, afirmou que há indícios de que o autor contou o tempo de licença especial para fins de tempo de serviço e/ou aposentadoria, a ausência de comprovação de interesse do estado, a ausência de gozo do direito por vontade do próprio autor, o não requerimento para a a concessão do direito e ao final requereu o acolhimento da preliminar suscitada com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito e, superada a preliminar e a prejudicial de mérito, pugnou pela total improcedência da ação.



    (...)



    5. Inconformado, o reclamado interpôs recurso inominado, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta sobre o descabimento do pedido de conversão em pecúnia do período de licença especial. Violação aos artigos 2º; 5 O, II; 37, caput e 61, § 1.º, II, todos da CF/88.



    6. Argumenta que a sentença não diz qual a norma que autoriza a conversão em pecúnia, fundamentação absolutamente necessária, pois a licença especial foi criada por lei para o gozo apenas. A sua conversão em pecúnia, contudo, produz despesa pública e só pode ser criada/gerada com autorização legal prévia, especialmente considerando tratar de despesa relativa a um número considerável de servidores, no caso, os militares.



    7. Aduz que não há qualquer documento que comprove que o autor requereu o gozo da licença e seu pedido foi negado por interesse público. Afirma que a licença especial dos militares é diversa da licença-prêmio dos civis, argumentando que para os militares, o legislador estadual (que é quem controla a criação de despesas do Executivo) não autorizou a conversão em pecúnia requerida.



    8. Afirma que a sentença, também, não observa que o fundamento para conversão em pecúnia da licença especial, não pode ser unicamente uma decisão judicial, pois, como já apontou o C. STF, na SÚMULA VINCULANTE 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    9. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.



    10. Entendo que a sentença não merece reforma.



    11. Inicialmente, no que se refere preliminares, entendo que as mesmas foram devidamente fundamentas. No que diz respeito a ilegitimidade passiva, novamente, levantada pelo Estado, entendo que não se trata de discussões de direitos no período de inatividade, ligados ao benefício previdenciário, mas sim, de pleito para conversão, em pecúnia, de licença especial não gozada durante o período em que o militar estava na ativa, sendo o Estado legítimo para figurar no polo passivo da ação.



    12. No mérito, entendo pela possibilidade da conversão de licença não gozada em indenização pecuniária, sendo desnecessária a comprovação de pedido por parte do servidor público, bem como, prescindível a comprovação de negativa por interesse de Administração Pública. O entendimento fixado tem como principais pilares o direito adquirido pelo servidor e impossibilidade de enriquecimento sem causa da Administração.



    13. A discussão poderia ser flexibilizada, se o período fosse contado para fins de aposentadoria, como prevê o § 3º do art. 71 da Lei no. 5.251/85, o que não ocorreu, conforme declaração anexada aos autos.



     (...)



    15. Tenho a pontuar, ainda, que o entendimento do STJ é pacífico, no sentido de que é devido ao servidor público aposentado, a conversão de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, em pecúnia. Tal entendimento deve ser adotado sob a ótica dos militares civil, a fim de coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    16. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Isento o recorrente do pagamento de custas, porém condeno ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente